Tribunal: TJDFT
Processo: 0739077-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739077-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAROJA SANTOS REIS AGRAVADO: ADI DO CARMO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MAROJA SANTOS REIS (executada) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0735662-77.2021.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por ADI DO CARMO FERREIRA representada por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, deferiu o pedido de alienação judicial de imóvel, nos seguintes termos (ID 170130124 dos autos originários): “Inicialmente, reforço o entendimento já consignado em decisões anteriores no sentido de que eventuais tratativas de acordo deverão ser ultimadas extra-autos sem peticionamentos que importem avolumamento desnecessário de petições, notadamente porque as transações podem ser ultimadas sem concorrência do Juízo, por meio de contatos com respectivos patronos, aos quais caberá, se o caso, juntar nos autos eventual acordo já firmado para fins de homologação ou suspensão do feito, conforme o caso. Em razão da informação de que a executada MARIA MAROJA SANTOS REIS é inventariante do cônjuge supérstite DANILO MARTINS REIS (id. 168512182), tenho por suprida a intimação do representante processual do Espólio. Noutro giro, na decisão de id. 123104257 foi deferida a penhora do imóvel descrito como "Lote n.o 01, da QL 0/2, do SHI/Sul, Brasília/DF." de propriedade da parte executada MARIA MAROJA SANTOS REIS, de matrícula n.o41395 perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A executada compareceu espontaneamente aos autos por ocasião da penhora (id. 157707912), e atua como representante processual do espólio de seu ex-cônjuge, tendo sido intimada de todos os atos processuais através de seu patrono. O credor fiduciário foi intimado e comunicou a quitação do financiamento objeto da hipoteca (id. 137130084). O imóvel foi avaliado em R$ 6.460.000,00 (ids. 152066672, 152066673, 152066674 e 152066675). A avaliação foi homologada na decisão de id. 162301493, que já se encontra preclusa. A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no id. 124899401, nela constando a averbação da penhora. Intimada a parte autora a dizer se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão, a parte autora postulou a realização de leilão (id. 168512181). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, encaminhe-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel. Em suas razões (ID 51352509), a Agravante informa ter sido fiadora de seu filho na locação de salas comerciais. Assevera que diante da dificuldade de comunicação com os patronos da parte Agravada, teria iniciado o depósito judicial mensal no valor de R$ 5.000,00, quantia que consegue arcar sem comprometer o seu sustento. Desde o início, afirma ter tentado acordo em Juízo, mediante designação de ausência, mas o Juízo sempre a advertia de que “eventuais tratativas de acordo deverão ser ultimadas extra autos sem peticionamentos que importem avolumamento desnecessário de petições, notadamente porque as transações podem ser ultimadas sem concorrência do Juízo.” (ID 51352509, Pág. 3) Alega impenhorabilidade do imóvel, por ser o único bem da Agravante, que sobrevive com a renda de sua locação. Aduz que levar o bem a hasta pública se revela “completamente desarrazoado, vez que o valor da dívida é absurdamente menor do que o valor do bem em questão (...)” (ID 51352509, Pág. 16) Destarte, requer “A concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 1019, I do CPC, a fim de cessar imediatamente o deferimento da alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico;” (ID 51352509, Pág. 8) No mérito (ID 47154769 - Pág. 13/14): “c) O provimento deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, impedindo a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico; d) Que a proposta de acordo da Agravante, de pagamentos mensais no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), via depósito judicial, a serem pagos até o último dia de cada mês, até que a dívida seja extinta, seja homologado; (...) f) Caso Vossa Excelência não entenda por sua alçada a homologação do acordo, solicito Audiência de Conciliação presencial, a ser realizada no juízo de primeira instância, por ser do interesse da ré de pagar a dívida e por ser idosa e não ter conhecimentos tecnológicos, ou ao menos mista, caso não seja do interesse da parte autora estar presente fisicamente na audiência.”. Preparo regular identificado (ID 51352510 e ID 51352510) É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de suspensão do leilão do imóvel localizado no SETOR SHIS QL 06 Conjunto 02 Casa 01, Brasília/DF de propriedade da parte executada MARIA MAROJA SANTOS REIS, matrícula n. 41395 perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 6.461.000,00 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil reais) por oficial designado pelo Juízo. (ID 152066674, de origem). O Primeiro Pregão está designado para o dia 07/11/2023 e o Segundo em 10/11/2023. (ID 172098894, de origem) O valor do débito indicado pelo credor é de R$143.531,84 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha indicada ao ID 171551881, de origem. O credor fiduciário foi intimado e comunicou a quitação do financiamento objeto da hipoteca (ID 137130084, de origem). Em que pesem os seus argumentos, não verifico, a priori, a existência de elementos que impliquem na concessão da tutela de urgência ora vindicada, senão vejamos. Na origem, a insurgência da Agravante/Executada (ID 169630013) se restringiu a discorrer a respeito de sua boa-fé em ofertar parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até a quitação da dívida. Além disso, solicitou audiência de conciliação, sem tecer qualquer alegação de que se trata de bem de família. Portanto, em tese, eventual análise por esse prisma configura supressão de instância. A despeito, ainda que tivesse sido realizado o pedido na origem sob a ótica de que se trata de bem de família, em tese, tal matéria estaria preclusa, porquanto da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora, proferida em 16/06/2023 (ID 162301493, de origem), a Executada não recorreu, quedando-se inerte. Assim, nesta prelibação sumária, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator